Tribunal: TJPA
Processo: 0802378-94.2021.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0802378-94.2021.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARCELA GUAPINDAIA BRAGA

REU: SILVIA MARIA FERNANDES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. NÃO ADMISSIBILIDADE DA RESCISÓRIA. EXISTENTE DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL DA MATÉRIA NO STF, STJ E TJE/PA. RELATIVA AO ALCANCE DO JULGAMENTO PROFERIDO NO ARE 709.212/DF, TEMA: 608/RG, SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 7.º, INCISO XXIX, DA CF. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 343/STF E DO JULGAMENTO DO
RE 590809,
TEMA: 136,
ALÉM DE JURISPRUDÊNCIA DO STJ. No caso concreto restou consignado que o
acórdão rescindendo:
“...é baseado em interpretação razoável do dispositivo constitucional apontado como violado (art. 7.º, inciso XXIX, DA CF) e os fundamentos da inicial não são hábeis, por si só, a admissão da rescisória, por violação literal de norma jurídica, na forma estabelecida no art. 966, inciso V, do CPC, posto que há controvérsia jurisprudencial sobre a aplicação do prazo de 02 (dois) anos previsto no art. 7.º, inciso XXIX, parte final, da CF, aos servidores públicos temporários que pretendem receber o FGTS, ou, do prazo de 05 (cinco) anos estabelecido no art. art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32, por se tratar de vinculo jurídico administrativo, inclusive há repercussão geral sobre a matéria já admitida, mas ainda não definida no julgamento do RE n.º 1.336.848, Tema: 1189, em relação a interpretação do art. 7.º, inciso XXIX, da CF, e o alcance do julgamento proferido no ARE 709.212/DF, Tema: 608/RG, ensejando a inadmissibilidade da rescisória, por força da aplicação do entendimento firmado na Súmula n.º 343 do STF: ‘
Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.’, além da aplicação da tese definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de repercussão geral do RE 590809, Tema 136, e dos precedentes das Seções do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.”,
portanto, houve pronunciamento sobre todas as matéria necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que haja qualquer omissão no acórdão embargado, inclusive sobre os honorários advocatícios de sucumbência, que não foram sequer fixados na espécie, face a extinção do processo, por indeferimento da inicial, antes da citação da parte contrária, na forma do art. 330, inciso I, parágrafo único, II, do CPC/15. Embargos de declaração conhecido, mas improvido, à unanimidade, inclusive para finalidade de prequestionamento.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Plenário Virtual realizada no período de 06.02.2024 até 16.02.2024.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro o sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO INTERNO interposto contra decisão monocrática proferida em AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por ESTADO DO PARÁ com a finalidade de rescindir acórdão, transitada em julgado, proferida na Apelação - Proc. n.º 0089036-08.2013.8.14.0301, proferido na Sessão de Julgamento ocorrida em 27.08.2018, sob o fundamento que há omissão no julgado,

O embargante alega que
o Réu foi admitido como servidor temporário em 01/01/1993 e distratado em 28/08/2006, porém ajuizou a ação apenas em 17/12/2013, alegando que a contratação foi nula e pediu o pagamento de FGTS de todo o período laborado, por isso, alega que teria transcorrido o prazo decadencial, pois sustenta que o prazo para ajuizamento das demandas é bienal, ao passo que a abrangência da condenação é quinquenal, invocando o disposto no art. 7.º, XXIX, da CF, e a pretensão autoral não poderia ser acolhida.

Defende ainda que por se tratar de decisão interlocutória e não definitiva, descaberia a condenação do ente público em honorários de sucumbência, por se encontrar assistida pela Defensoria Pública, consoante o previsto na Súmula n.º 421/STJ.

Requer assim sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e providos, com efeito modificativo, para reformar o acórdão embargado, por deixar de aplicar corretamente o disposto no art. 7.º, XXIX, da CF, sobre o prazo bienal, e, caso improvido o recurso, haja prequestionamento da matéria levantada.

Não houve contrarrazões da parte contrária, conforme consta da Certidão do ID- 12128567 - Pág. 1.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Os Embargos de Declaração devem ser conhecidos por satisfazer os pressupostos de admissibilidade recursal.

No mérito, não merecem provimento, pois não se configurou a existência de omissão do acórdão rescindendo que consignou de forma expressa e clara os fundamentos do indeferimento da inicial e a extinção do processo, porque
os fatos narrados na inicial não levam a conclusão lógica do pedido de rescisão da coisa julgada em questão, na forma prevista no art. 330, inciso I, parágrafo único, II, do CPC/15, tendo em vista que adotada uma das interpretações possíveis de abstrair-se das normas que fundamentaram o acordão rescindendo e há jurisprudência de acordo com o posicionamento adotado. Vejamos:

O autor alega consignou em longa fundamentação exposta na inicial a existência de violação literal de norma jurídica, na forma do art. 966, inciso V, do CPC, tendo em vista o transcurso do prazo bienal de prescrição, estabelecida no art. 7º, XXIX,
in fine
, da Constituição Federal, a contar da rescisão do vínculo temporário existente entre o servidor e a Administração.

No entanto, admitiu que no julgamento proferido pelo
Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ARE 709.212/DF, Tema 608/RG, Rel. Min. Gilmar Mendes
, não houve discussão sobre a tese que defende na inicial, mas utiliza-se do julgamento para embasar sua tese, pois, segundo seu entendimento, houve pronunciamento
obter dictum
no sentido do reconhecimento da incidência do dispositivo e cumprir o Tema 608/RG é aplicar tanto o prazo quinquenal, como o bienal, após o término do vínculo com a Administração, na forma estabelecida no art. 7º, XXIX, da CF/88,
in verbis:

“
Art. 7º -
São direitos dos

trabalhadores urbanos e rurais
, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIX -
ação
,
quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho
, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais,
até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.
”

No entanto, restou consignado após a análise dos autos que o acórdão rescindendo consignou que não se aplica aos servidores públicos o disposto no
art. 7.º, inciso XXIX, da CF
,
pois o ordenamento constitucional estabeleceu expressamente os direitos relativos as relações trabalhistas extensivas aos servidores públicos, em seu
art. 39, §3.º, da CF,
não inserindo dentre elas, a previsão do referido dispositivo legal (art. 7.º, inciso XXIX, da CF).

Daí porque, foi aplicado o prazo quinquenal estabelecido no art. 1.º do Decreto n. 20.910/32, com base em julgamento do TJE/PA sobre a matéria.

Neste sentido, não houve impugnação específica dos dispositivos que fundamentou o acórdão rescindendo (art. 39, §3.º, da CF, e art. 1.º do Decreto n. 20.910/32), muito menos há impugnação da premissa fática firmada de que se trata na espécie de vínculo jurídico administrativo e não relação trabalhista, para finalidade de aplicação do disposto no art. 7.º, inciso XXIX, da CF, portanto, os fundamentos do acórdão rescindendo são baseados em interpretação razoável do dispositivo constitucional apontado como violado e jurisprudência existente sobre a matéria, por conseguinte, os fundamentos da inicial não se demonstraram hábeis, por si só, a admissão da rescisória, para desconstituir o acórdão rescindendo, por violação literal de norma jurídica, na forma exigida no art. 966, inciso V, do CPC.

O entendimento proferido no acórdão embargado encontra respaldo no julgado proferido pela 1.ª Turma do Supremo Tribunal Federal, no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 1.215.853, originário do Estado do Pará, em 27.09.2019, onde foi arguida a violação ao disposto no art. 7º, XXIX, da CF/88, posto que não obedecida a prescrição bienal estabelecida na parte final do dispositivo, mas o Ministro Relator Alexandre de Moraes, consignou que o entendimento proferido encontra-se em conformidade com o entendimento da Suprema Corte proferido no ARE 709.212-RG (Tema: 608), inobstante a divergência levantada pelo Ministro Marco Aurélio que entendeu pela aplicação da prescrição bienal, mas foi voto-vencido.

Ademais, também há recente decisão plenária, o Supremo Tribunal Federal admitiu a existência de repercussão geral sobre a matéria, no julgamento do RE n.º 1.336.848, Tema: 1189, relativa a aplicação do prazo bienal previsto no art. 7.º, inciso XXIX, da CF, e alcance do Tema: 608.

Por tais razões, resta evidente que no julgamento do Supremo Tribunal Federal,
em sede de repercussão geral, ARE 709.212/DF, Tema 608/RG, não houve pronunciamento expresso sobre matéria e a manifestação
obter dictum
não tem força vinculante para obstar os fundamentos consignados no acórdão rescindendo,
in verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE. ARTIGO 19-A DA LEI 8.036/1990. DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 709.212. TEMA 608. ALCANCE.
CONTROVÉRSIA SOBRE A INOBSERVÂNCIA DO PRAZO BIENAL PREVISTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
.”

(RE 1336848 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 14-12-2021 PUBLIC 15-12-2021)

Ademais, também restou consignado no acórdão rescindendo que há
divergência de interpretação jurisprudencial sobre a matéria que autoriza a aplicação da Sumula 343 do STF,
in verbis:

“Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei,
quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais
.”

Também a aplicação do entendimento do
Supremo Tribunal Federal consignando que a rescisória não é meio hábil a uniformização da jurisprudência e que deve ser aplicada a Sumula n.º 343, em situações semelhantes à presente, quando não houver decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade, e
“o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda”,
conforme se verifica do julgamento de repercussão geral, Tema 136, proferida no RE 590809, em 22.10.2014, nos seguintes termos:

“
AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ‘ação rescisória’ e ‘uniformização da jurisprudência’.

AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO.
O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma
,
mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda
.”

Neste diapasão, a pretensão de rescisão da coisa julgada na espécie, na forma exposta na inicial, encontra óbice na Súmula n.º 343 do STF e na tese do Tema 136, definida no julgamento do RE 590809.

Nestas circunstâncias aplica-se o disposto no art. 968, §4.º, c/c art. 332 do CPC, que estabelecem:

“
Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do
art. 319
, devendo o autor:

(...)

§ 4º
Aplica-se à ação rescisória o disposto no
art. 332
.”

“Art.
332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu,
julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar
:

I -
enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal
ou do Superior Tribunal de Justiça;

II -
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal
ou pelo Superior Tribunal de Justiça
em julgamento de recursos repetitivos;”

Neste diapasão, não houve qualquer omissão no acórdão embargado, pois foram apreciadas todas as matérias necessárias a solução da controvérsia, chegando a conclusão que os fatos narrados na inicial não levam a conclusão lógica do pedido de rescisão da coisa julgada em questão, e sequer houve pronunciamento sobre honorários advocatícios de sucumbência, que não foram sequer fixados na espécie, face a extinção do processo, por indeferimento da inicial, antes da citação da parte contrária, na forma do art. 330, inciso I, parágrafo único, II, do CPC/15.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhe provimento, face a ausência de omissão no acórdão embargado, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 19/02/2024